Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718193-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: ANA CECILIA MOTA MARTINS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46613492) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGES/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 155963877– autos de referência): Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. O ponto controvertido da demanda se circunscreve a saber se houve má prestação de serviço médico por parte dos réus e a negligência/imperícia dos profissionais de saúde na hipótese narrada foram a causa da extração do útero da demandante e das complicações relacionadas àquela perda. Quanto às questões processuais (art. 357) pendentes de apreciação, submeto-as à análise a partir deste momento. Quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo referido réu Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF, INDEFIRO-O. Isto, pois, o fato de ser o demandado pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos não condiz com a conclusão de que não dispõe de condições de fazer frente às despesas processuais, não se encontrando este Juízo vinculado às decisões exaradas em outros feitos, as quais concederam a benesse postulada. Em preliminar inserta na contestação, o réu IGES-DF impugna o valor atribuído à causa. No entanto, sem razão o réu no indigitado ponto. Isso porque, o valor atribuído à causa pela requerente está a refletir exatamente o proveito econômico pretendido com a demanda, é dizer, corresponde ao importe por ela obtido a título de indenização, nos exatos termos do que estabelece o artigo 292, inciso V, do CPC. Desta forma, REJEITO a arguida impugnação. De igual modo, melhor sorte não assiste à preliminar de ilegitimidade passiva. Isso porque, conforme narrado na exordial, parte dos fatos ocorreram junto à Unidade de Saúde gerenciada pelo réu IGESDF, de modo que, tomando por norte o que prediz a teoria da asserção, legitimidade remanesce àquele réu para figurar no polo passivo da demanda. Acerca dos ônus probatórios, conclui-se que devem ser mantidos na forma estática (art. 373, incisos I e II do CPC), sendo despicienda a aplicação da Dinamização do Ônus da Prova (art. 373, § 1o do CPC) e Inversão do Ônus da Prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), na forma pretendida pela demandante, haja vista que não implementados os requisitos que justifiquem a distribuição diversificada do ônus probatório. As partes se pronunciaram pela produção de prova testemunhal. Contudo, compulsando os autos, e especialmente a prova documental nele acostada, verifico que eventual depoimento das testemunhas requeridas pelas partes não tem o condão de dirimir as dúvidas acerca do ponto nodal em discussão, que é existência ou não de erro médico na condução do quadro clínico da paciente, haja vista que as percepções eventualmente externadas pelas testemunhas dificilmente tomariam proporção diversa daquela já constante dos prontuários colacionados ao feito, na medida em que se tratam dos profissionais que prestaram o atendimento à vítima e que a acompanharam no período em que procurou a rede pública de saúde. Assim, indefiro a produção da prova testemunhal. Outrossim, após análise detida dos autos, concluo que este Juízo não detém capacidade técnica e expertise adequada para aferir se houve prestação deficiente de serviço pela parte ré que culminou na necessidade de retirada do útero da demandante. Destarte, acolho o requerimento formulado pela autora e determino a realização da prova pericial. Para tanto, nomeio como peritos do Juízo os seguintes profissionais, cuja intimação deverá se dar por e-mail e/ou telefone, de forma sucessiva caso não possam ou não possuam interesse em auxiliar o Juízo como expert, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado e arbitrar o valor dos honorários. - PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA; paulooliveira0412@gmail.com, (61) 9999-0041; - MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA; gutembergfialho@hotmail.com, (61) 9919-7977; - ALEXANDRE CHERMAN; cherman.alexandre@gmail.com, (61) 9132-1754; - NENIOMAR NENIO DE CARVALHO; ctgvideo@gmail.com, (61) 9998-2174; - GABRIEL FERNANDES DE CARVALHO SCHMIDT; Cientifique-se o perito de que o valor dos honorários será custeado pela parte autora, de modo que, sendo ela beneficiária da gratuidade de justiça, o valor será suportado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da Portaria no 101/2016. Destaca-se que referida Portaria autoriza, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração do valor acima em até 5 (cinco) vezes, não podendo, todavia, ultrapassar o valor de R$ 1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), por força do art. 7o da Portaria no 53/2011, alterado pela Portaria GPR no 35 de 06 de janeiro de 2023. Intimem-se as partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, promova-se a intimação do expert por e-mail e telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado e arbitrar os honorários, nos termos supracitados. Aceito o encargo e vindo proposta, intimem-se as partes a se manifestarem ao seu respeito, em 5 (cinco) dias. Havendo discordância, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. (grifo nosso). Inconformado, o recorrente assevera não ostentar condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, de modo que necessita do beneplácito da justiça gratuita. Acrescenta ser uma instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído sob a forma de serviço social autônomo. Revela ter dívidas milionárias e protestos perante a CAESB de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que demonstraria a impossibilidade de custeio das despesas. Defende que as provas e os documentos apresentados demonstram o alegado. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, cumpre registrar o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ademais, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). No caso, verifica-se que o agravante apresentou os seguintes documentos, com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência: plano de pagamento de dívidas de gestões pretéritas, protestos, e-mails de cobrança, balanços financeiros e contábeis. O agravante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública. Do cotejo do caderno processual eletrônico, verifica-se que o recorrente anexou demonstrativos contábeis (ID 46613506 – p: 6) que constatam que o IGES-DF teve resultado deficitário no ano de 2020, acumulando milhões de reais em débito. Na demonstração de resultado financeiro referente ao ano de 2020 (ID 466135306 – p: 244-245) é possível observar a grave crise econômica pela qual passa a parte agravante. Nesse sentido, quando se analisa os documentos contábeis apresentados nos autos, nota-se que não houve melhora nas finanças do Instituto entre 2020 e 2021. Além disso, ficou demonstrado que o recorrente possui elevados débitos com diversos fornecedores e prestadores de serviços, como a CAESB que, inclusive, realizou o protesto de parte das dívidas do Instituto, cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no 1o e no 2o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID 4661350 - p: 334 e ID 46613504 – p: 2). Também comprovou problemas para cumprir uma série de outros contratos firmados, recebendo notificações extrajudiciais de diversos credores (ID 46613504). Assim, a parte agravante juntou também documentos referentes ao plano de pagamento de dívidas elaborado pela gestão do IGES/DF (ID 46613504 –p: 10), que ressaltam a complexa situação econômica do Instituto, que possui débitos milionários com dezenas de outros prestadores de serviços. Destaca-se que as enormes dívidas e a péssima situação financeira do IGES/DF são conhecidas pela população do Distrito Federal. Não por acaso, o tema já foi pauta de jornais locais, como o Correio Braziliense, que noticiou o processo de renegociação dos milionários débitos do Instituto (ID 46613504 –p: 32). Importante salientar que, como bem destacado no recurso, o IGES/DF é pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituído sob a forma de serviço social autônomo, e tem sua renda oriunda do orçamento geral do Distrito Federal. Por isso, pode-se afirmar que o Instituto tem uma limitação na sua receita, pois está vinculado aquilo que é repassado pelo Distrito Federal, o que complica ainda mais a situação financeira da parte agravante. Dessa forma e pelo cotejo das informações, constata-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, afigurando-se suficientemente demonstrada sua hipossuficiência econômica. Acerca da matéria, este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1394778, 07286597420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). A meu ver, o demandante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive quanto à seara recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador